Tribunal: TJMT
Processo: 0039860-14.2014.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039860-14.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GAIAO CHAVES & GENTIL LIMITADA - CNPJ: 06.163.520/0001-00 (APELANTE), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO POR PERDA DE FUNDO DE COMÉRCIO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. AÇÃO DE DESPEJO ANTERIOR AO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa locatária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de desapropriação indireta cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do Estado de Mato Grosso. A autora pleiteava indenização por perda do fundo de comércio e danos morais, em razão de alegada desapropriação indireta do imóvel locado, utilizado para comércio de utensílios domésticos, decorrente de obras de mobilidade urbana realizadas para a Copa do Mundo FIFA 2014. A sentença reconheceu a ausência de direito à indenização, considerando que o contrato de locação vigorava por prazo indeterminado, já era objeto de ação de despejo por inadimplemento e que não houve comprovação de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a locatária tem direito à indenização pela perda do fundo de comércio, considerando o contrato por prazo indeterminado e a existência de ação de despejo anterior ao decreto expropriatório; (ii) estabelecer se são devidos danos morais em razão da alegada desapropriação indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de contrato de locação por prazo determinado, com os requisitos exigidos pela Lei nº 8.245/91, especialmente o direito à renovação compulsória, afasta o direito à indenização por perda de fundo de comércio em caso de desapropriação indireta.

4.

A existência de ação de despejo ajuizada antes da edição do decreto expropriatório demonstra que a relação locatícia já estava comprometida por inadimplemento anterior, descaracterizando o nexo causal entre a suposta intervenção estatal e a perda do ponto comercial.

5.

A apelante não apresenta provas concretas que demonstrem de forma inequívoca a ocorrência de dano material relacionado ao fundo de comércio ou a existência de desvalorização específica decorrente das obras públicas.

6.

A alegação de que as obras de mobilidade urbana iniciadas em 2011 causaram prejuízos não é corroborada por elementos técnicos ou documentais idôneos nos autos.

7.

Não há ato ilícito ou abuso de poder praticado pelo Estado que configure o dever de indenizar por danos morais, sendo legítima a intervenção administrativa no imóvel para fins de utilidade pública.

8.

A aplicação da teoria da causa madura é incabível no caso, pois os autos não reúnem elementos suficientes que permitam o julgamento imediato do mérito em favor da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 51, 52, § 3º, e 57; CPC/2015, art. 1.013, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 275.586/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.04.2013, DJe 29.04.2013; STJ, AgRg no REsp 1.060.300/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 02.08.2011, DJe 20.09.2011; TJ-MT, Apelação Cível nº 0013570-69.2008.811.0041, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2015, DJe 16.03.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por GAIÃO CHAVES & GENTIL LTDA. EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da "Ação de Desapropriação Indireta c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada", julgou improcedentes os pedidos formulados em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na sentença recorrida, o magistrado fundamentou que o contrato de locação da apelante não foi renovado e estava vigente por prazo indeterminado desde 01
.
03
.
2009, além de já estar sendo discutido judicialmente por meio de ação de despejo por falta de pagamento (Processo nº 3103-89.2012, Cód. 751355, em trâmite na 10ª Vara Cível da Capital), antes mesmo da edição do Decreto Expropriatório nº 1.924/2013, o que
afastaria o direito à indenização pela perda do fundo de comércio

(I
d
101589259).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a indenização pleiteada não decorre da relação locatícia, mas sim da desapropriação indireta praticada pelo Estado; o prazo da locação (determinado ou indeterminado) é irrelevante para o reconhecimento do direito à indenização; o ajuizamento de ação de despejo não interfere no dever de indenizar do Estado, pois as obras que culminaram na desapropriação iniciaram-se em 2011, anteriormente à ação de despejo ajuizada em 2012; o Estado não pode invocar a ação de despejo para se esquivar da responsabilidade indenizatória, pois foi a própria intervenção estatal que levou à queda nas vendas e consequente impossibilidade de pagar os aluguéis; há nos autos documentação suficiente para comprovar a responsabilidade do apelado pela desvalorização do fundo de comércio, sendo cabível o julgamento imediato do pedido com base na teoria da causa madura

(I
d
104455519
).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais, sustentando que: a inexistência de contrato por prazo determinado afasta o direito à indenização por fundo de comércio; o prejuízo financeiro decorreu de inadimplência anterior ao decreto
expropriatório; inexistem
provas concretas do dano alegado; e não há dano moral indenizável. Requereu, por fim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025